Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. Ação destinada ao cumprimento do contrato de seguro prestamista, em razão de morte da mutuária. Sentença de improcedência, com fundamento em débitos pendentes. Insurgência. Admissibilidade. A análise dos documentos anexados aos autos demonstra o pagamento das parcelas devidas até a data do falecimento da mutuária. Responsabilidade das corrés pela quitação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. Ação destinada ao cumprimento do contrato de seguro prestamista, em razão de morte da mutuária. Sentença de improcedência, com fundamento em débitos pendentes. Insurgência. Admissibilidade. A análise dos documentos anexados aos autos demonstra o pagamento das parcelas devidas até a data do falecimento da mutuária. Responsabilidade das corrés pela quitação do contrato. Evento morte do mutuário que é coberto pelo seguro contratado juntamente com o financiamento imobiliário. Necessidade de delimitação da responsabilidade de cada uma das corrés quanto às obrigações de fazer impostas, cabendo à seguradora promover a liquidação da dívida em aberto e, à CDHU, proceder à quitação do contrato de financiamento, com baixa na alienação fiduciária. Cobertura securitária devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.